Tribunal: TJPA
Processo: 0003947-26.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003947-26.2018.8.14.0015

APELANTE: LUIZ FERNANDO CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DO JURI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS.
A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice. Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art. 5º, XXXVIII, da CF.
2.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MODIFICAÇÃO DA PENA FINAL. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Luiz Fernando Cruz da Silva
, através da Defensoria Pública, (ID 11108393), contra a r. decisão do Tribunal do Júri que o condenou pela prática delitiva tipificada no
artigo
121, §2º, incisos I e IV do CPB
(
homicídio biqualificado), a pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 21.03.2018, o ora denunciado, com intuito de se vingar da vítima devido a uma briga ocorrida dois meses antes dos fatos, desferiu golpes de faca contra ela, os quais causaram sua morte.

A denúncia foi regularmente recebida em 06.08.2018 (ID nº 11108022).

Laudo pericial (ID 11108117)

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Após tramitação processual, sobreveio à pronúncia do acusado, (ID 11108121), como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal,

a fim de que fosse submetido ao Tribunal Popular do Júri.

O Tribunal do Júri foi designado, no qual foi o acusado considerado culpado pelo Conselho de Sentença das acusações contra si imputadas e condenado à pena prevista no artigo 121, §2º, incisos I e IV, a pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com os termos da sentença, o apelante através de Defensor Público, interpôs apelação (ID 11108393), requerendo a anulação da decisão do Júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri e subsidiariamente o redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

O Órgão Ministerial ofereceu contrarrazões (ID 11108395), pugnando
pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, (ID 11184177), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso defensivo para que seja redimensionada a pena base.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto pela defesa.

A defesa do apelante Luiz Fernando Cruz da Silva pela
anulação da decisão do júri em razão da mesma encontrar-se manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o mesmo ser submetido a novo júri popular.

Não deve prosperar as apelações interpostas.

A decisão dos jurados é incensurável, pois não padece de qualquer vício e se alinha à prova produzida. O veredicto reflete a versão dos fatos apurados ao longo da persecução penal.

Quanto a autoria delitiva, as testemunhas Maria Olinda de Castro Sodré e Eliana Sodré da Silva confirmaram em plenário que o réu Luiz Fernando Cruz da Silva foi o autor do esfaqueamento de João Evaí Sodré da Silva.

A testemunha
Maria Olinda de Castro Sodré
, mãe da vítima, relatou em plenário que no dia dos fatos, pela manhã a esposa de Luiz Fernando foi até a sua residência avisar que Fernando teria a intenção de matar João Evaí. Que soube que havia uma desavença entre ambos, mas não sabia ao certo os motivos. Que o filho foi esfaqueado a noite. Que o encontrou na rua de casa gritando e pedindo socorro. Que naquele momento disse que “Nando” tinha lhe furado. Que depois caiu no chão.

A testemunha
Eliana Sodré da Silva
, irmã da vítima, em plenário confirmou que no dia dos fatos a esposa do réu foi até a residência de sua mãe alertar que “Nando” queria matar João, sem saber o motivo. Que não viu o crime, mas viu na rua em frente a sua casa Nando correndo com uma faca na mão. Que o seu irmão estava correndo no sentido contrário, gritando por socorro, pois já estava esfaqueado. Que a vítima disse que foi “Nando” que lhe esfaqueou

O apelante em seu interrogatório em plenário negou o crime narrado na denúncia.

Assim, diante de todas as provas obtidas, constata-se não haver dúvidas acerca da autoria delitiva,

A leitura do termo de votação dos quesitos (ID 11108128 – PG 17) revela que os jurados responderam por maioria que o acusado foi autor do crime que provocou a morte da vítima João Evaí Sodré da Silva, por motivo torpe e sem chance de defesa.

Com efeito, manifestamente contrária à prova dos autos será apenas aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há censurá-lo ou cassá-lo para que outro, em novo julgamento, seja proferido.

Em suma, inviável a pretensão recursal, por não configurada a contrariedade entre a decisão e a prova dos autos.

Neste sentido é o julgado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: “2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:

“APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1)
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA. Decisão que acolheu tese acusatória devidamente respaldada nas provas dos autos, consubstanciadas em documentos e depoimento testemunhal colhido durante a instrução criminal, apontando o apelante com uma das pessoas que invadiu o estabelecimento comercial da vítima e que disparou os tiros que a levaram ao óbito, razão pela qual não há que se falar em contrariedade à prova dos autos. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos
. Precedentes jurisprudenciais. – 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (premeditação) e as circunstâncias do crime (prática do delito em concurso de pessoas), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em (9566240, 9566240, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-26) GRIFEI.”

Verifica-se que
a materialidade do crime
encontra-se amparada pelo laudo de exame de corpo delito, na espécie necropsia médico-legal (Id 11108117), constatando que a causa morte da vitima João Evaí Sodré da Silva se deu por
“ferida pérfuro incisa no tórax com lesão do pulmão esquerdo, hemorragia interna, anemia aguda”.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos.

Acerca do tema, trago à colação decisões pretorianas:

TJSP
: “
A decisão do Júri somente comporta juízo de reforma, a que desatende ao respeito devido à soberania de seus pronunciamentos, quando manifestamente contrária à verdade apurada no processo, representando distorção de sua função de Julgar”
(
RT
642/287).

TJRS
: “
Decisão contrária às provas dos autos. É unicamente a que não tem nenhum apoio em qualquer dos elementos existentes no processo”
(
RTJERGS

187/133).

A anulação da decisão do Conselho de Sentença por contrariedade às provas dos autos somente é possível, quando não há no processo nenhum elemento para embasá-la, ou seja, quando se divorcia integralmente do conjunto probatório gizado no painel probante, o que não se harmoniza com a matéria sub-judice.

Inviável também a desclassificação das qualificadoras referente ao cometimento do crime por motivo torpe e por recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, previstos no artigo
121, §2º, incisos I e IV do CPB.

A decisão dos jurados é soberana e não pode ser afastada, sob o mero argumento de discrepância com o acervo probatório, sobretudo quando tal decisão opta por uma versão amparada por tal acervo. Os jurados possuem autonomia e independência para analisar o substrato fático dos autos e escolher a tese que lhes parecer mais convincente

Existindo material de provas a justificar a opção dos jurados por uma das versões fluentes da realidade processual, não é possível anular-se o julgamento por
contrariedade
à prova dos autos, especialmente quando a decisão se mostra consentânea com o contexto fático-probatório, sob pena de violação à soberania dos veredictos, resguardada na Constituição Federal, ex vi do art.
5º, XXXVIII, da CF.

Subsidiariamente requer o apelante o redimensionamento da pena base cominada para seu patamar mínimo.

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi punido nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro

à PENA DEFINITIVA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

O Magistrado de 1º grau ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixou como pena base o quantum de 16 anos de reclusão, considerando como circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

Analisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que a
culpabilidade
merece reprovabilidade, porque o réu em atitude premeditada, já havia manifestado sua intenção de ceifar a vida da vítima desferindo facadas, que ocasionou-lhe o óbito, mesmo esta não representando naquele momento ação extrema, praticando, portanto, conduta manifestamente desproporcional ao direito.

Não há elementos suficientes nos autos para avaliação de sua
personalidade
, motivo pelo qual não pode ser considerada como circunstância negativa.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento devem ser valorados negativamente, uma vez que a motivação foi uma animosidade antiga, na qual o réu não superou.

As
circunstâncias
e as
consequências do crime
são inerentes ao tipo, pelo que deixo de considerá-las como negativas ao réu.

Com relação ao
comportamento da vítima
, tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, somente duas circunstâncias militam em desfavor do réu, redimensiono a pena base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
segunda fase
de aplicação da pena o magistrado não reconheceu causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
não havendo causas de diminuição e aumento a serem consideradas, modifico a
pena final para 14 (quatorze) anos de reclusão
.

O regime determinado para o cumprimento da pena, não merece retoques, permanecendo o fechado, moldes do artigo 33, § 2º, “a” do CPB.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por
Luiz Fernando Cruz da Silva
, e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base, em razão da existência de circunstâncias judiciais favoráveis ao agente, e diante das modificações, torno a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão, sob o regime inicial fechado
, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 24/02/2023